Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726408-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TELES DE MENESES, ROSA MARIA RIBEIRO TELES DE MENESES AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DESPACHO Considerando o pleito de Id. 38780170, bem assim o tempo já decorrido desde a petição, defiro o prazo adicional improrrogável de 05 (cinco) dias para que os recorrentes, nos termos da decisão de Id. 38166652, comprovem documentalmente a efetiva necessidade da gratuidade de justiça. Adianto que a mera referência a extrato bancário não é suficiente para esta finalidade, seja por se referir a apenas uma conta corrente e restrita a um dos agravantes, seja porque a referida movimentação bancária, por si só, não é capaz de demonstrar o patrimônio e as condições financeiras dos recorrentes. Intime-se. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora